Tribunal: TJSP
Processo: 0021886-68.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, ou, então, seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, ou, então, seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame – Determinação da realização do exame criminológico é faculdade do juízo. Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0021886-68.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SILVIA MESSIAS CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021886-68.2019.8.26.0041 -Voto no 18.791 t
2
Agravo em Execução – Autos no 0021886-68.2019.8.26.0041
Comarca: Comarca: São Paulo Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1a RAJ
Agravante: Silvia Messias Candido
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18.791
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial
visando reforma da decisão que deferiu progressão ao
regime semiaberto, por entender que não houve o
preenchimento do requisito subjetivo, ou, então, seja
determinada a realização de exame criminológico

INADMISSIBILIDADE
Preenchidos os requisitos
legais, nos termos do artigo 112 da LEP A Lei 10.792/03
dispensou a realização do referido exame Determinação
da realização do exame criminológico é faculdade do
juízo. Negado provimento ao agravo.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO interpôs agravo de execução penal nos autos no
0015559-10.2019.8.26.0041 em face da decisão do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal -
DEECRIM - 1a RAJ, da Comarca de São Paulo, que concedeu progressão ao
regime semiaberto (fl. 28).
Aduz o agravante que a sentenciada não
preencheu o requisito subjetivo para a concessão da medida, requerendo a
reforma da decisão e o retorno do agravado ao regime fechado ou a realização
do exame criminológico (fls. 01/04).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls.
50/53), mantida a decisão impugnada (fl. 55), a D. Procuradoria de Justiça,
opinou pelo provimento do agravo (fls. 63/65).
É o relatório.
Silvia cumpre pena de 09 anos e 11 meses de
reclusão, no regime fechado, pela prática de roubo circunstanciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021886-68.2019.8.26.0041 -Voto no 18.791 t
3
associação criminosa e corrupção de menores.
Verificando
ter
a
reeducanda
bom
comportamento carcerário e já descontado tempo suficiente para a
progressão, o d. Magistrado determinou sua remoção ao regime semiaberto.
E o fez com acerto.
Inicialmente, observo que dentre as razões
apontadas pelo agravante, nenhuma merece maior reflexão, eis que o fato da
agravada ter cometido crimes de roubo circunstanciado, associação criminosa
e corrupção de menores, não conduz abstratamente à conclusão de que há a
presunção do não cumprimento do requisito subjetivo.
Por outro lado, não há que se falar na
necessidade de exame criminológico para verificação do requisito subjetivo.
Isto porque, conforme aduziu a Magistrada, as provas acostadas aos autos são
suficientes para constatar o cumprimento do requisito subjetivo para a
progressão, o que se mantém, pelos próprios fundamentos.
Ademais, à vista do artigo 112 da Lei das
Execuções Penais, não há que se falar mais em exame criminológico como
medida obrigatória, mas nada impede a exigência, a vista de sua previsão no
artigo 8o da mesma lei.
Veja-se que o artigo 196, §2o, do referido
diploma legal, permite ao Magistrado produzir provas para a concessão de
quaisquer medidas, inclusive o exame criminológico. Nesse sentido também a
Súmula Vinculante no 26 e reiteradas decisões do Pretório Excelso:
PENAL. HABEAS CORPUS. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS,
ART. 112. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULTATIVIDADE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
VERIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus impetrado como
substitutivo de recurso ordinário revela sua utilização promíscua e
deve ser combatido, sob pena de banalização da garantia
constitucional, tanto mais quando não há teratologia a eliminar,
como no caso sub judice. 2. O exame criminológico, de caráter
facultativo, pode ser determinado pelo juízo da execução em
decisão fundamentada. (Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC n. 106.477/RS,
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021886-68.2019.8.26.0041 -Voto no 18.791 t
4
102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma).
3. Os requisitos necessários para a progressão de regime são dois:
a) cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime
anterior (requisito objetivo) e b) bom comportamento carcerário
(requisito subjetivo), segundo a nova redação do art. 112 da LEP
(A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado
pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas
que vedam a progressão.) 4. In casu, a) o paciente foi condenado à
pena de 9 (nove) anos de reclusão pela prática dos crimes de roubo
majorado e furto qualificado; b) cumprido 1/6 (um sexto) da pena
imposta, pleiteou-se a progressão para o regime semiaberto de
cumprimento de pena, o que restou deferido pelo juízo das
execuções. c) o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
agravou da decisão, que restou provida, com base em avaliação
psicossocial, na qual a análise das peritas revelou a situação de
vulnerabilidade do apenado, e também por ter sido preso por tráfico
de drogas quando agraciado com regime mais brando em
oportunidade anterior. 5. Ordem denegada.
(STF. HC 102991/RS. Rel. Min. LUIZ FUX. J. 13.12./2011).
Salvo em situações extremadas, razoável deixar
ao Magistrado das execuções esse juízo de valor, afinal é ele que vive a
realidade local e tem maior oportunidade de conhecer as condições das
unidades prisionais, quer do ponto de vista de ordem material ou humana.
Deve este, portanto, selecionar as hipóteses necessárias para que, com
profundidade, isenção e rapidez, se faça o exame questionado, quando
entender necessário.
No mais, o tema ligado à gravidade dos
crimes já foi levado em conta pelo legislador quando da fixação das penas em
abstrato, sendo que só a este incumbe traçar seus parâmetros. Ao julgador,
uma vez fixada a pena em concreto, cabe-lhe sim aferir o mérito do
condenado, a partir da execução da pena, segundo sua personalidade, de
forma que nada significa o grau de gravidade do crime cometido ou mesmo a
longevidade da pena fixada.
No caso em apreço, a exigência de exame
criminológico não é adequada à agravante, que demonstrou satisfatoriamente
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.
Por
todo
o
exposto,
NEGARAM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0021886-68.2019.8.26.0041 -Voto no 18.791 t
5
PROVIMENTO ao recurso ministerial.
Amable Lopez Soto
relator